Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta, por reputar ausente o interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presente interesse recursal na apelação interposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora ajuizou ação com pretensão de compelir o Distrito Federal a mantê-la matriculada na Escola Classe 708 Norte, com acompanhamento de monitora exclusiva e sala de recurso. No curso do processo, contudo, foi matriculada em instituição de ensino privado e manifestou o seu desinteresse em retornar à rede pública distrital de ensino.
4. Por inexistir interesse na medida pleiteada na petição inicial, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, deve ser mantida, haja vista a ausência de utilidade de eventual pronunciamento favorável.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.